Tribunal: TJDFT
Processo: 0716652-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716652-29.2021.8.07.0007 RECORRENTE: EMERSON SÃO PEDRO DA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Princípio da insignificância. Pena. Fração de aumento. 1 - Não se aplica o princípio da insignificância se o furto é cometido em concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, sobretudo se o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo vigente na data do fato. 2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto, com aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a desproporcionalidade entre a lesividade da conduta que tem como objeto quantidade irrisória do produto furtado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “é notório o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta do réu, que praticou crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes (...) As qualificadoras, por si só, impedem a incidência do princípio da insignificância. Daí por que não é o caso de se reconhecer a atipicidade da conduta. Ademais, não se pode considerar insignificante a subtração dos bens, pois o total das 20 cadeiras subtraídas certamente ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em 2020 – R$ 1.045,00 - pois “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos” (STJ. AgRg no REsp 1623610/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 05.12.2016). Ora, apesar de não terem sido avaliados, em simples consulta a lojas virtuais, verifica-se que o preço unitário de cadeira branca de plástico varia entre R$ 40,00 a R$ 70,00” (ID 41892567). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitabilidade o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva, as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostram desfavoráveis. De fato, a prática de furto durante o repouso noturno, por agente que ostenta diversas condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, não se mostra compatível com o reconhecimento da bagatela. 2. Não basta que o autor da conduta típica e ilícita seja imputável e tenha potencial conhecimento da ilicitude, sendo necessário, ainda, que, nas circunstâncias concretas, o agente tivesse a possibilidade de atuar de acordo com o ordenamento. (...) 4. Para afastar tal conclusão seria necessário revolver todo o conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. Ainda, o fato do agente ser usuário de drogas, por si só, não justifica sua absolvição por inexigência de conduta diversa. 5. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 736.820/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025